Tribunal: TJSP
Processo: 0011811-19.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Cuidando-se de crime cometido com violência doméstica e real, não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.